Tribunal: TJES
Processo: 0006048-07.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006048-07.2019.8.08.0035

APELANTE: CLEUTON GOMES PEREIRA, GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA, JHONATAN BATISTA DE SOUSA, WEMERSON SIMÕES DE OLIVEIRA, FLÁVIO CASTRO MEDEIROS

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356, ANNA PAULINA CORTELETTI PEREIRA CARDOSO - ES30737
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
Advogados do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR
ES
.

COMPARTILHAMENTO DE PROVAS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, I
I,

DO CP
.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA.
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

A completa ausência de fundamentos acerca de alínea apontada ainda na Sessão de Julgamento deve ser entendida como uma desistência tácita da parte daquela matéria recursal, impedindo eventual prequestionamento da matéria não fundamentada.

2.

O compartilhamento de prova proporciona uma economia processual, evitando a desnecessária produção de prova de conteúdo idêntico ou similar, o que aumentaria a duração dos processos. Deste modo, o requisito essencial no compartilhamento de provas é o exercício do contraditório. Deve-se assegurar às partes o contraditório e a ampla defesa, ou seja, imprescindível que se garanta à parte o direito de se insurgir e refutar adequadamente o conteúdo da prova.

3 . O “
princípio do pas de nullité sans grief exige,
[o qual],
em regra,
[exige]
a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

4.

A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas nos autos, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos.

5. Deve-se aumentar “
1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado
” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023)

6
.
Recurso
s
de
Flávio Castro Medeiros, Jhonatan Batista de Sousa e Wemerson Simões de Oliveira
parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.
Recursos de
Cleuton Gomes Pereira e Gleidson Tiago Alves de Souza desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006048-07.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEUTON GOMES PEREIRA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR
ES
.

COMPARTILHAMENTO DE PROVAS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, I
I,

DO CP
.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA.
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

A completa ausência de fundamentos acerca de alínea apontada ainda na Sessão de Julgamento deve ser entendida como uma desistência tácita da parte daquela matéria recursal, impedindo eventual prequestionamento da matéria não fundamentada.

2.

O compartilhamento de prova proporciona uma economia processual, evitando a desnecessária produção de prova de conteúdo idêntico ou similar, o que aumentaria a duração dos processos. Deste modo, o requisito essencial no compartilhamento de provas é o exercício do contraditório. Deve-se assegurar às partes o contraditório e a ampla defesa, ou seja, imprescindível que se garanta à parte o direito de se insurgir e refutar adequadamente o conteúdo da prova.

3 . O “
princípio do pas de nullité sans grief exige,
[o qual],
em regra,
[exige]
a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

4.

A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas nos autos, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos.

5. Deve-se aumentar “
1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado
” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023)

6
.
Recurso
s
de
Flávio Castro Medeiros, Jhonatan Batista de Sousa e Wemerson Simões de Oliveira
parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.
Recursos de
Cleuton Gomes Pereira e Gleidson Tiago Alves de Souza desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os recursos de Flávio Castro Medeiros, Jhonatan Batista de Sousa e Wemerson Simões de Oliveira , e, nesta parte, negar-lhes provimento; e conhecer e negar provimento aos recursos de Cleuton Gomes Pereira e Gleidson Tiago Alves de Souza, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APTE.: CLEUTON GOMES PEREIRA

APDO.: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

DATA DA SESSÃO: 29/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Cuidam os autos de cinco recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLEUTON GOMES PEREIRA, GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA, JHONATAN BATISTA DE SOUSA, WEMERSON SIMÕES DE OLIVEIRA e FLÁVIO CASTRO MEDEIROS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3382519 (DOC 000604820198080035 Vol 005.pdf, p. 327/341), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes), imputando a Cleuton a pena de 54 (cinquenta e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; a Gleidson a pena de 49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado; a Flavio Castro Medeiros a pena de 46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado; a Wemerson Simões Oliveira a pena de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão; e a Jhonatan Batista de Souza a pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa de Cleuton Gomes Pereira apresenta suas razões recursais (4434014) pugnando pela nulidade do processo após a decisão de pronúncia em razão do compartilhamento de provas não autorizado e utilização dos documentos em plenário, caracterizando prova ilícita. Prosseguindo, alega que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, sustentando que não há provas do envolvimento do apelante com os fatos. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria.

A defesa de Gleidson Tiago Alves de Souza oferece suas razões recursais (ID 4436808) aduzindo a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa e inobservância do contraditório, uma vez que a defesa não teve acesso a um vídeo descrito nos autos. Subsidiariamente, sustenta que a condenação é contrária à prova dos autos, não havendo elementos que apontem o recorrente como um dos mandantes do crime. Por fim, afirma que a dosimetria da pena deve ser reformada, uma vez que não foram utilizados fundamentos idôneos a exasperar a pena.

As defesas de Flávio Castro Medeiros (ID 4612089), de Wemerson Simões de Oliveira (ID 4612093) e de Jhonatan Batista de Souza (ID 5484042) oferecem suas razões recursais sustentando a nulidade dos documentos utilizados no Plenário do Júri, uma vez que são provas emprestadas de um processo a que os recorrentes respondem após os fatos ora em apuração. Por fim, pugnam pela reforma da dosimetria da pena, alegando que não foram utilizados fundamentos idôneos a exasperar a reprimenda.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (ID’s 5698316, 5698317, 5698318, 5698319 e 5698320), aduzindo o conhecimento parcial dos recursos de Jhonatan Batista de Sousa, Wemerson Simões de Oliveira e Flávio Castro Medeiros, em razão da devolutividade restrita das apelações oferecidas no âmbito do Tribunal de Júri. No mérito, pugna pelo desprovimento de todos os recursos de apelação.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 5866380) opinando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.
À revisão
.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra a doutora Paola Marcarini Boldrin pelo prazo regulamentar de 15 (quinze) minutos.

*

A SR.ª ADVOGADA PAOLA MARCARINI BOLDRINI:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Helimar Pinto, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento aos demais Desembargadores aqui desta sessão, Representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, na pessoa da Michele, e senhores e senhoras aqui presentes, uma boa tarde.

Eu ocupo a tribuna nessa tarde para falar em favor do Gleidson Tiago Alves de Souza, e confesso que eu esperei por este dia desde o dia 22/03/2022, ou seja, mais de dois anos, porque eu estive em Plenário, eu estava lá fazendo a defesa dele, e eu presenciei a nulidade na qual eu irei retratar nesse momento. E a resposta a esse requerimento, na qual foi feita, ela não é somente para este processo, mas também para tantos outros que virão de que os fins não justificam os meios no processo penal. Não se pode, para que um júri aconteça, porque já está organizado para acontecer, ser mais importante que o respeito ao procedimento, que o respeito a que a defesa tenha acesso a uma prova, à ampla defesa, ou seja, a plenitude de defesa que se permite no Plenário de júri.

Pois bem, Gleidson foi submetido ao júri, com mais outros quatro réus, um dos réus era o cliente aqui do doutor Rodrigo, que, brilhantemente, fez o apontamento sobre as questões das juntadas irregulares, e ele também é acusado como um dos mandantes desse crime, no caso um intermediador, vamos assim dizer, porque também não fica tão claro nessas circunstâncias, mas de um duplo homicídio, duplamente qualificado, ocorrido em fevereiro de 2019. E o Conselho de Sentença de Vila Velha, entendeu que eles seriam culpados, e, assim, o Gleideson Thiago foi condenado a 49 (quarenta e nove) anos de reclusão. Mas, como dito no início da minha sustentação, algumas peculiaridades aconteceram neste plenário que eu preciso retratar aqui. Mas antes eu vou contextualizá-los.

Na fase do inquérito, como dito pelo doutor Rodrigo, houve o depoimento da testemunha Gabriel. E essa testemunha foi a que apontou o Tiago como um dos mandantes, no sentido de que nada aconteceria se ele não desse também o aval. E foi por meio desse depoimento que o nome do Tiago surgiu no processo, isso até confirmado pelo policial, que reproduz o que ouviu dizer, de que o nome realmente do Tiago surgiu após essa fala do Gabriel. É incrível que esse depoimento dele esclarece todo o fato, e, a partir disso, ocorre então a denúncia dos envolvidos.

Pois bem, quando chega em juízo, na audiência de instrução em julgamento, em 2019, o pai de uma das vítimas, na hora lá que ele está falando, enquanto informante, mas ele disse que encontrou com alguém, que vai ser ouvido no processo, e que essa pessoa, que mais tarde nós compreendemos ser o Gabriel, aquele que teria falado tudo em sede de inquérito, que ele iria “pagar de doido”, desculpe o termo aqui utilizado de forma informal, mas eu estou reproduzindo o que foi falado em sede de depoimento, e que não testemunharia contra os caras, que mesmo ele estando ali, ele faltaria com a verdade.

Ocorre que logo em seguida, o Gabriel foi ouvido, e ele ali se retratou do que havia sido falado, porque ele explicou que, de fato, ele tem problemas de saúde, usa medicamentos controlados, fato este também juntado no processo, e que ele estava em surto no dia, enfim, que não teria falado aquelas coisas, e que, inclusive, ele não sabe ler, e que ele teria assinado, mas que ele não sabe o que foi assinado. Um depoimento, assim, completamente detalhado, que até, como eu digo, teria elucidado os fatos.

Pois bem, o juiz, diante dessa situação, e muito sabiamente, pediu que fosse oficiado o Fórum de Vila Velha para que fossem disponibilizados os vídeos, o vídeo ali do Fórum para ver se de fato esse encontro aconteceu, pelo menos, entre o pai, a testemunha, se teria havido esse diálogo que o pai teria relatado, enfim. E, de forma diligente, o Fórum juntou esse vídeo por meio de um link nas Folhas 5 (cinco), 7 (sete) e 8 (oito). No verso, inclusive, dessa juntada, há uma certidão informando que não seria passado para um DVD esse vídeo, que foi juntado pelo próprio Fórum de Vila Velha, porque ele seria maior do que a compatibilidade dos DVDs que são fornecidos às varas, mas, se fosse providenciado um DVD com a capacidade maior, mas se não, o acesso poderia ser feito direto ao link informado.

Pois bem, o processo seguiu e houve a pronúncia dos denunciados. Aí já próximo do júri, 4 (quatro) dias antes do júri, em Folhas 935 (novecentos e trinta e cinco), essa defesa, uma vez que estava diligenciando, estudando as minúcias do processo, tentou acesso a esse link e não conseguiu o acesso para poder ver esse vídeo. Então requereu. Fez a requisição ao juiz para que fosse disponibilizado acesso a essas imagens que haviam sido juntadas no processo.

Pois bem, o juiz indeferiu esse acesso, dizendo que não seria possível fornecer, uma vez que a defesa teria que ter feito pelos outros meios, enfim. E, dessa forma, não foi possível. Essa defesa, inclusive, requereu porque já temos outros processos em que, às vezes, é necessária uma senha para poder ter acesso às informações, mas, mesmo assim, foi indeferido esse acesso a essa prova.

Pois bem, no dia designado para o júri, assim que foi aberta a sessão, foi registrado na ata, por esta advogada, explicando do que se tratava e, sob pena de nulidade, a fundamentalidade, a forma essencial que deveria ser concedido acesso a essa prova, porque esse suposto vídeo descredibilizaria a fala, por exemplo, da testemunha que em tese teria remetido ao meu cliente, por exemplo, a participação.

E...sabe? É a defesa quem julga ser relevante ou não uma prova, e não o magistrado, principalmente em plenário de júri em que os julgadores são os jurados. E, nesse caso, como dito, nós estamos diante do exercício da plenitude de defesa.

Tal requerimento foi registrado em atas sob pena de nulidade. Inclusive, o Ministério Público foi favorável ao pedido da defesa. Foi dito que não seria recomendável a realização do julgamento longo sem a realização da questão apontada pela defesa, uma vez que é direito da defesa ter acesso a todas as provas produzidas nos autos.

Pois bem, inacreditavelmente, o juiz indeferiu, mais uma vez, esse acesso com os argumentos de a prova estaria no processo desde 2019, e que não tinha sido requerido anteriormente esse acesso. Ora, não importa se a prova está lá desde 2019, a prova tem que estar sempre disponível e sem prazo. Caso o processo perdure 10 (dez) anos, eu perco, então, acesso a essa prova se ela foi juntada em 2018? Não, isso nós não podemos admitir. Até porque, quando juntada, não havia qualquer registro de que aquele link expiraria em algum tempo. Ou de que haveria 90 dias para ter acesso. Não havia qualquer registro. Somente o que estava escrito seria...deixa eu falar aqui com exatidão: “Boa tarde, segue abaixo o link para download das imagens conforme solicitado”.

Sem essa informação e com a possível perda desse conteúdo, nós estaríamos, então, diante da Teoria da perda da chance probatória no júri? Esperamos que não.

E também foi utilizado o argumento de que, para confrontar o que esse vídeo mostraria, poderia se questionar as testemunhas, poderia se questionar o pai da vítima e poderia se questionar, então, o Gabriel. Porém, nós estávamos em Plenário, para acontecer o Plenário, e o pai da vítima não estava arrolado ali, e nem foi dada a possibilidade de baixar em diligência para que ele fosse encaminhado. E eu digo mais, o pai da vítima é ouvido enquanto informante. Ele não tem compromisso com a verdade. E isso, perante conselho de sentença, nós sabemos, como o doutor disse, é muito difícil tecnicamente explicar a diferença do informante para uma testemunha.

Por último, também foi informado que o próprio juiz teria feito essa diligência ali naquele momento, nós estamos falando da abertura da sessão e toda essa situação acontecendo. Que ele teria ido à assessoria de segurança institucional do fórum e que informaram que o vídeo não existe mais. Simplesmente. Sem uma certidão, sem nada, informando, de fato, pela pessoa competente, pela questão competente a respeito disso. Não foi oportunizada uma diligência de fato importante para que isso fosse comprovado, para que se buscasse, até mesmo, a respeito disso.

Nós não podemos que essa tentativa clara de se fazer um júri a qualquer custo seja o suficiente para que se passe por cima do acesso à ampla defesa e ao contraditório, e à plenitude de defesa que um conselho de sentença merece ser respeitado.

O júri se manteve. O júri foi realizado. A fala do pai da vítima foi citada, e não se podendo confrontar com o suposto vídeo, com a questão do vídeo que foi juntado nos autos e negado a essa defesa. E o maior prejuízo possível aconteceu: a defesa não pôde explorar a prova e assim o Tiago foi condenado a 49 (quarenta e nove) anos de prisão.

Jamais um, dois dias para acontecer um plenário de júri que movimenta 21 (vinte e um) jurados, que movimenta serventuários, advogados, hotel, enfim, nada disso pode se sobrepor a 49 (quarenta e nove) anos de prisão, de privação de liberdade de um ser humano, principalmente se essa prova, que foi sucumbida, é ligada diretamente à testemunha que, em sede de inquérito, teria remetido a questão ao meu cliente.

Logo após o crivo do contraditório ela se retrata, e, aí, um terceiro tenta descredibilizar, e quando nós temos a possibilidade de demonstrar isso, isso nos é retirado.

Em recente decisão até do ministro Gilmar Mendes, a reclamação 66185, até daqui do Espírito Santo, de 23/03/2024, contra até um ato do Gaeco, foi dito que não compete à autoridade reclamada, nem ao juízo processante, a decisão de ponderar a relevância de qualquer tipo de prova requerida pela defesa, sendo vedada a recusa de disponibilização, ainda que parcial ou seletiva, de documento, arquivo ou mídias decorrentes de investigação e da instrução processual. E é isso que se espera desse caso: o acesso amplo às provas para, assim, termos um julgamento justo.

Além disso, eu vou citar algumas intercorrências que aconteceram no júri, que estão registradas em ata, que foi uma pausa no julgamento por mais de uma hora, uma hora e vinte, para ser exata, por conta de um pico de energia, logo na hora do interrogatório do cliente do doutor Rodrigo, porque teria dado uma falha de internet, suspendeu-se tudo. Por conta disso, como estava sendo gravado, não poderia termos o risco de, enfim, perdermos o depoimento. Além disso, ainda mais uma hora e meia de suspensão, porque eles encaminharam a testemunha errada. O Gabriel era uma testemunha presa, supostamente ali, pela situação, teria um homônimo, a testemunha levada foi a errada. E foi muito curioso, porque quando ele disse, o Gabriel, de fato errado, que não sabia do caso, que não conhecia aquelas pessoas, foi um certo deboche que aconteceu ali, como se ele estivesse mentindo, mas, de

fato, não era o Gabriel correto. Mas a gente teve que presenciar esse tipo de situação. Ainda houve a manifestação da mãe de uma das vítimas, enquanto uma das defesas sustentava em plenário, emitindo opinião. Tudo isso está em ata.

Sendo assim, após todo o exposto, até pelo decorrer do tempo, sem me alongar nas demais questões que foram tratadas em razões de apelação, como a prova manifestamente contrária à prova dos autos, principalmente como a gente, como bem falado pelo doutor Rodrigo, porque se tratava de um depoimento em sede de inquérito, que não foi sob o crivo do contraditório, que foi retratada depois, assim como uma dosimetria desproporcional e exacerbado, nós esperamos muito que, na tarde de hoje, mesmo pelo avançar da hora, é sempre momento de se pedir justiça. É sempre momento de consertar os erros que aconteceram naquele Plenário. E é por isso que essa defesa requer que seja anulado o ato, para que se possa ser baixado em diligência, para que se tenha acesso a esse link acostado às folhas 5 (cinco), 7 (sete) e 8 (oito), respeitando-se os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, até porque, o que nós não podemos permitir é que um julgamento cheio de retalhos cerceie a ampla defesa e a plenitude de defesa que é garantida. Reforçando, os fins não justificam os meios no processo penal.

Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento a douta advogada que fez uso da tribuna, e concedo a palavra ao Eminente Relator para o voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente, eu quero parabenizar os nobres advogados, doutor Rodrigo Horta e doutora Paola, pelas brilhantes sustentações orais, mas, diante de algumas questões trazidas durante as tentações orais, eu pretendo fazer um reexame dos autos, e, por isso, respeitosamente, peço o retorno.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 12/06/2024

VOTO RETORNO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Pedi retorno dos autos para melhor analisar em Gabinete os argumentos sustentados pelos advogados de defesa, Dr. Rodrigo Carlos Horta e Dra. Paula Marcarini Boldrin.

Passo, então, a analisar as Preliminares apontadas.

VOTO PRELIMINAR

DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO JÚRI

Cuidam os autos de cinco recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLEUTON GOMES PEREIRA, GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA, JHONATAN BATISTA DE SOUSA, WEMERSON SIMÕES DE OLIVEIRA, FLÁVIO CASTRO MEDEIROS
em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3382519 (DOC 000604820198080035 Vol 005.pdf, p. 327/341), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes), imputando a Cleuton a pena de 54 (cinquenta e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; a Gleidson a pena de 49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado; a Flávio Castro Medeiros a pena de 46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado; a Wemerson Simões Oliveira a pena de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão; e a Jhonatan Batista de Souza a pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inicialmente, o representante do Ministério Público de Estadual (ID’s 5698316, 5698317, 5698318, 5698319 e 5698320), aduz o conhecimento parcial dos recursos de Jhonatan Batista de Sousa, Wemerson Simões de Oliveira e Flavio Castro Medeiros, em razão da devolutividade restrita do recurso apelação oferecido no âmbito do Tribunal de Júri.

Pois bem, observo que ao interpor os recursos durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, as defesas de Jhonatan Batista de Sousa, Wemerson Simões de Oliveira e Flávio Castro Medeiros o fez com base no art. 593, inciso III, alíneas “a” (
ocorrer nulidade posterior à pronúncia
), “c” (
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
) e “d” (
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
), do Código de Processo Penal.

Entretanto, ao apresentar as razões recursais neste Tribunal, na forma do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal, a defesa não apresentou fundamentação acerca do 593, inciso III, alíneas “d” do Código de Processo Penal. Aduz em seu recurso apenas que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, que ocorreu a nulidade pela juntada de documentos e além de pleitear a reforma da dosimetria pena.

É certo que a Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
”.

Contudo, entendo que a
completa ausência
de fundamentos acerca de alínea apontada ainda na Sessão de Julgamento deve ser entendida como uma
desistência tácita da parte

daquela matéria recursal
, impedindo eventual prequestionamento da matéria não fundamentada.

Ademais, cabe registrar que oferecido o contraditório às defesas, em nome do princípio da não surpresa, os advogados constituídos peticionaram afirmando que nada há de impugnar quanto ao não conhecimento parcial do recurso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de
Flávio Castro Medeiros, Jhonatan Batista de Sousa e Wemerson Simões de Oliveira

quanto ao art.

593, inciso III, alíneas “d” do Código de Processo Penal
.

VOTO

PRELIMINAR –

NULIDADE DA

PROVA EMPRESTADA

Inicialmente, a defesa de CLEUTON pugna pelo desentranhamento do documento anexado às fls. 767/789 dos autos originais. A parte sustenta que se trata de prova produzida em outros autos (nº 0010452-37.2019.8.08.0024 – Operação Armistício) contudo, sem autorização específica para ser compartilhada nestes autos, constituindo prova ilícita.

Ora, estabelece o art. 157, do Código de Processo Penal, que as provas ilícitas, obtidas em violação às normas constitucionais ou legais, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas dos autos.

No caso dos autos, os documentos decorrem da produção de prova realizada nos autos da Operação Armistício, momento em que o juízo originário daqueles autos autorizou, de maneira genérica, o compartilhamento das provas para outros processos.

Historicamente, o Superior Tribunal de Justiça discute acerca da prova emprestada, entendo como um meio necessário de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional.

A verdade é que o compartilhamento de prova proporciona uma economia processual, evitando a desnecessária produção de prova de conteúdo idêntico ou similar, o que aumentaria a duração dos processos.

Deste modo, o requisito essencial

no compartilhamento de provas é o exercício do contraditório. Deve-se assegurar às partes o contraditório e a ampla defesa, ou seja, imprescindível que se garanta à parte o direito de se insurgir e refutar adequadamente o conteúdo da prova.
Eis o precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO QUALIFICADO. PROVA EMPRESTADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES DOS RÉUS. DEGRAVAÇÃO IN TOTUM DAS CONVERSAS. DESNECESSIDADE.
1. Uma vez garantido às partes do processo o contraditório e ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada, como no caso dos autos, não há vedação para sua utilização
, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida. Precedentes desta Corte. 2.
"Ao interpretar o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n. 3.693/PA (DJe 30/10/2014), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos
e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa" ( HC 573.166/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 24/02/2022), o que ocorreu no presente feito, não havendo falar-se em ilegalidade. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2009864 TO 2021/0359212-6, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022, original sem destaque)

Deste modo, observo que os patronos do apelante Cleuton tiveram acesso aos documentos juntados pelo Ministério Público, manifestando-se expressamente sobre eles (fls. 839 e 849 dos autos originais).

Portanto, a alegação de prejuízos genéricos acerca do compartilhamento da referida prova, sem evidenciar concreta e especificamente o prejuízo decorrente do referido documento, esbarra no princípio “
pas de nullité sans grief” [o qual] exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Ademais, saliento que a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo advindo da utilização da prova emprestada, uma vez que o processo não tinha como única prova a alegada prova emprestada decorrente de conversas de
whatsapp
, mas sim robusto substrato probatório produzido sob o manto do contraditório judicial.

Por fim, cabe evidenciar que nos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados decidem segundo sua íntima convicção,
não sendo possível que se conclua, concretamente, que a documentação impugnada influenciou diretamente os jurados
.

Rejeito a preliminar.

2) Nulidade da prova emprestada aduzida por FLÁVIO, WEMERSON e JHONATAN

As defesas de FLÁVIO, WEMERSON e JHONATAN oferecem suas razões recursais sustentando a nulidade da prova empresada (documento anexado às fls. 767/789 dos autos originais) decorrente dos autos nº 0010452-37.2019.8.08.0024 – Operação Armistício; e utilizada no Plenário do Júri, uma vez que são provas oriundas de um processo por fatos supostamente praticados posteriormente aos fatos ora em apuração.

Contudo, como bem descreveu o representante do Ministério Público Estadual, a referida prova emprestada tinha como objetivo evidenciar a figura de CLEUTON (corréu) na posição de
líder do tráfico de drogas
e consequente posse ilegal de armas de fogo e homicídios.

Deste modo, a prova emprestada relacionava-se de forma direta apenas com o corréu, não havendo, pelas defesas, a demonstração do prejuízo para a declaração da suposta nulidade.

Rejeito a preliminar.

3) Nulidade por ausência de acesso a
link

As defesas de GLEIDSON, alega a ocorrência de nulidade nos autos, posterior à pronúncia, uma vez que não tiveram acesso às imagens captadas pelas câmeras dos corredores do Fórum.

Observo que, durante a primeira fase do procedimento, na audiência ocorrida em 30/9/2019 (fls. 570 dos autos originais), o juízo determinou a expedição de ofício ao diretor do Fórum, para fornecimento de imagens capturadas pelas câmeras de segurança dos corredores, uma vez que a testemunha Reginaldo Ribeiro da Silva relatou em audiência que foi abordado por outra testemunha, no corredor do Fórum, dizendo que mentiria em seu depoimento, uma vez que não iria depor contra os réus.

O ofício foi respondido em 02/10/209, sendo encaminhado o
link
para acesso às imagens.

Conforme destacou o juízo em Sessão de Julgamento, no dia que o link foi inserido nos autos, o Chefe de Secretaria certificou a impossibilidade de armazenar o conteúdo enviado, solicitando, às partes, mídia física compatível para armazenar.

Os autos seguiram o procedimento normal, tendo todas as partes acesso aos autos após a juntada do ofício, contudo,
em momento algum as partes se manifestaram
.

Apenas em 17/3/2022, ou seja, mais de 02 (dois) anos após a juntada dos autos, quando já havia sido designada a audiência de julgamento, é que a defesa requereu acesso ao
link
, afirmando que o inicialmente enviado já havia expirado.

Ora, como se pode observar, a juntada do
link
e a ciência dele ocorreu em momento
anterior
à Pronúncia, ocorrendo, de certo, a preclusão.

À defesa foi devidamente dado acesso às imagens, mas não se manifestou sobre a necessidade de armazenamento, ou sequer teve interesse em acessar o conteúdo – apenas o fazendo após a pronúncia, já nas vésperas do julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ainda, o juízo de primeiro grau informou durante a Sessão de Julgamento que, em contato com a Assessoria de Segurança Institucional deste Tribunal de Justiça, foi informado que o vídeo não mais existe. Deste modo, não há que se falar em nulidade do julgamento com a descida dos autos em diligência.

Por fim, mais uma vez, não há demonstração de prejuízo, devendo prevalecer a máxima já fundamentada do
pas de nulité sans grief.

Rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Cuidam os autos de cinco recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLEUTON GOMES PEREIRA, GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA, JHONATAN BATISTA DE SOUSA, WEMERSON SIMÕES DE OLIVEIRA e FLÁVIO CASTRO MEDEIROS
em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3382519 (DOC 000604820198080035 Vol 005.pdf, p. 327/341), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes), imputando a Cleuton a pena de 54 (cinquenta e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; a Gleidson a pena de 49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado; a Flávio Castro Medeiros a pena de 46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado; a Wemerson Simões Oliveira a pena de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão; e a Jhonatan Batista de Souza a pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

A defesa de Cleuton Gomes Pereira alega que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, sustentando que não há provas do envolvimento do apelante com os fatos. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria.

A defesa de Gleidson Tiago Alves de Souza sustenta que a condenação é contrária à prova dos autos, não havendo elementos que apontem o recorrente como um dos mandantes do crime. Por fim, afirma que a dosimetria da pena deve ser reformada, uma vez que não foram utilizados fundamentos idôneos a exasperar a pena.

As defesas de Flávio Castro Medeiros (ID 4612089), de Wemerson Simões de Oliveira (ID 4612093) e de Jhonatan Batista de Souza (ID 5484042) oferecem suas razões recursais pugnam pela reforma da dosimetria da pena, alegando que não foram utilizados fundamentos idôneos a exasperar a reprimenda.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (ID’s 5698316, 5698317, 5698318, 5698319 e 5698320), pugnando, no mérito, pelo desprovimento de todos os recursos de apelação.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 5866380) opinando pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que, no dia 10/02/2019, por volta das 22h, próximo à entrada do Fazenda Camping, Bairro Ponta da Fruta, Município de Vila Velha, os apelantes FLÁVIO, WEMERSON e JONATHAN, acompanhados do adolescente VVP, em comunhão de desígnios e com intenção de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo nas vítimas Shayllon Canuto da Silva e Marcos Venício Pereira, causando lesões que foram causa suficiente das mortes.

Consta da inicial acusatória que FLÁVIO, WEMERSON E JONATHAN foram até as proximidades da residência das vítimas, renderam-nas e as conduziram para dentro do porta-malas de um veículo, levando-as a um local propício para a execução do crime.

Destacou-se na denúncia que o motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas na região, uma vez que eram de facções rivais.

Consta dos autos que o apelante CLEUTON é o líder dos traficantes da região de Terra Vermelha, com exceção do Bairro Morada da Barra, que é controlado por seu rival Marcos Antônio Rodrigues Galdino, vulgo “Neco”, ao qual eram subordinadas as vítimas.

Consta que, mesmo CLEUTON estando preso, continuava a controlar a atividade de tráfico na região, que passou a ser dirigida por GLEIDSON, o qual somente tomava decisões após consultá-lo. Os demais apelantes integravam a facção e eram subordinados a CLEUTON e GLEIDSON, os quais determinaram que matassem as vítimas, porque desejavam enfraquecer o tráfico do rival “Neco”. Ainda, os apelantes corromperam o menor VPP, com ele praticando os crimes.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Quanto à alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, mais sorte não assiste às partes.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

A materialidade dos homicídios restou comprovada pelos laudos cadavéricos (fls. 319 e 320 dos autos originais), bem como a existência dos indícios das qualificadoras nos depoimentos constantes nas mídias anexas.

Destaco o depoimento da testemunha Gabriel de Souza Ferreira, vulgo “Menor”, prestado na esfera policial (quando conta os pormenores do crime), bem como o depoimento prestado em juízo pelo Polícial Civil Fábio Augusto Pessôa Santos:

[...] QUE indagado o que sabe sobre este crime, disse foi o JHONATAN, NEGUINHO PABLO e MAGOO; QUE estes três indivíduos estavam em um carro ASTRA, que pertence a NEGUINHO PABLO; QUE eles sequestraram esses dois rapazes e levaram para a invasão (BARREIRA); QUE na hora que JHONATAN, NEGUINHO PABLO e MAGOO chegaram com os dois sequestrados, o declarante estava na invasão; QUE uma das vítimas estava sem camisa e com bermuda de exército; QUE a outra vítima estava de camisa preta e cordão; QUE o declarante estava com seu primo LUCAS de 11 anos; QUE LUCAS mora no SERINGAL DE XURI; QUE LUCAS é filho de JOÃO PAULO e KÁTIA;

QUE então viu o carro ASTRA de NEGUINHO PABLO se aproximando; QUE ao parar, NEGUINHO PABLO, MAGOO e JHONATAN desceram do carro; QUE as duas vítimas estavam no porta-malas; QUE tiraram as vítimas do porta-malas e levaram lá “para cima”; QUE passaram próximo ao declarante e seu primo LUCAS; QUE em frente ao declarante, já iniciou-se as agressões
; QUE eles diziam que os dois eram “PILA” (PILANTRAS); QUE JHONATAN e NEGUINHO PABLO pediram para que o declarante também agredisse as vítimas; QUE isso seria uma forma do declarante mostrar lealdade a eles; QUE as vítimas choravam dizendo que não eram envolvidos; QUE o declarante afirma não ter agredido as vítimas; QUE seu primo LUCAS só chorava; QUE ficaram os três batendo nas vítimas; QUE NEGUIHO PABLO pegou o celular e mandou uma mensagem de áudio no WhatsApp; QUE NEGUINHO PABLO dizia que iria mandar esse áudio o VITINHO; QUE VITINIHO respondeu e NEGUINHO PABLO disse para JHONATAN que o VITINHO estaria chegando; QUE o declarante não quis sair de perto, para não deixar transparecer que ele seria “fechado” com as vítimas; QUE o JHONATAN segurou o pescoço de cada uma das vítimas e perguntou para elas se o declarante já tinha morado no bairro Morada da Barra; QUE as vítimas disseram que nunca tinham o visto; QUE o declarante reconheceu a vítima que estava sem camisa e de bermuda do exército; QUE só o reconheceu de vista; QUE quando o JHONATAN virou o rosto dessa vítima para o declarante, o declarante alega que ficou com medo de morrer;

QUE o declarante viu JHONATAN com uma metralhadora 9mm de fabricação caseira, de cor preta; QUE NEGUINHO PABLO estava com uma pistola
; QUE VITINHO chegou; QUE VITINHO disse: “NÃO É PARA IR PARA XÚRI, POIS PASSOU UMA FORÇA TÁTICA LÁ AGORA”; QUE as vítimas desesperaram nessa hora; QUE nessa hora, MAGOO “saiu fora” e o declarante acredita que ele foi “na frente” para ver se estava tudo “tranquilo de polícia”; QUE MAGOO saiu com o carro de NEGUINHO PABLO;

QUE então colocaram as duas vítimas dentro do COROLLA PRETO; QUE colocaram eles dentro do porta-malas; QUE JHONATAN disse para as vítimas que eles não iriam morrer; QUE só iriam colocar eles dentro do porta-malas; QUE não chamaram o declarante nessa hora; QUE só chamaram o declarante para bater nas vítimas; QUE eles saíram; QUE no outro dia, saiu no jornal que as duas vítimas estariam mortas; QUE o declarante reconheceu pelas bermudas das vítimas; QUE depois do crime, o NEGUINHO PABLO passou pelo declarante e disse: “ÓÓHH... VIROU FINADO”
; QUE acredita que as mortes de SHAYLLON e MARCOS foi por causa do tráfico de drogas [...] (Gabriel de Souza Ferreira, vulgo “Menor”, a fls. 71/73);

[...] Que se recorda dos fatos narrados na denúncia que foi lida para o depoente; que já conhecia todos os acusados por investigações anteriores, de homicídio ligado ao tráfico de drogas; que somente não conhecia pessoalmente acusado WEMERSON, apenas pela investigação anterior; que foi o

policialresponsável pela investigação dos fatos; que os acusados não foram presos em flagrante ou no mesmo dia do fato; que quando receberam as fotos das duas vítimas, encontraram no mesmo andar da delegacia a mãe da vítima SHAYLLON, que estava na delegacia de pessoas desaparecidas registrando o desaparecimento do filho; que mostrada a foto para a mãe, ela reconheceu o filho que estava com um terço que era dela na mão; que a mãe disse que o filho não era envolvido no tráfico, armas que os traficantes de morada da barra, a quem a mãe foi procurar quando o crime aconteceu, achando que eram eles, teriam mostrado para ela um vídeo feito de cima de um morro, que pegava a rua da casa da vítima SHAYLON; que a mãe mostrou o vídeo para o depoente, salvo engano alguns dias depois, e o vídeo dava zoom na rua da casa da vítima SHAYLON e aparecia o braço de algumas pessoas com tatuagem e com armas na mão; que as pessoas cantavam e ameaçavam [...]
Que ouviu alguns amigos da vítima SHAYON que disseram que estavam indo se encontrar com a vítima quando viram que ele havia sido sequestrado e colocado dentro de um carro; que não souberam informar qual o veículo, mas afirmaram que nesse momento foram efetuados disparos; que com relação a vítima MARCOS, ninguém soube informar como foi levado ao local dos fatos; que durante as investigações ocorreu um crime tentado, algum tempo depois, que envolveu a vítima de nome GABRIEL; que o depoente não conhecia GABRIEL e nada sabe de seu envolvimento; que quando GABRIEL foi a delegacia prestar depoimento de sua tentativa, ele disse que estava ''na barreira'' no dia dos fatos, quando viu um veículo astra branco com as pessoas de JHONATAN, outro de apelido ''MAGOO'', e FLÁVIO, e tiraram as duas vítimas do porta-malas, com vida, no local onde ele estava;que GABRIEL disse que nesse momento ouviu um dos três passando um áudio para o menor VÍCTOR DA VITÓRIA para que ele fosse se encontrar com eles; que GABRIEL disse que um dos três acusados, não se recordando o depoente, pediu para que ele batesse nas vítimas; que GABRIEL contou ainda, que VICTOR chegou ao local; que GABRIEL disse que VICTOR disse para que mudassem o caminho para onde levariam as vítimas, pois, havia visto a força tática próximo ao local; que então, GABRIEL disse que o acusado MAGOO entrou no astra branco e saiu na frente, enquanto os outros acusados colocaram as vítimas em um corolla preto e saíram atrás; que GABRIEL disse que nesse momento, JHONATAN disse as vítimas para ficarem calmas que não iriam morrer; que GABRIEL não viu o momento da execução das vítimas; que todos os acusados pertencem ao tráfico de drogas de terra vermelha; que mesmo o acusado CLEUTON estando preso, o depoente, através da delegacia tem informações de testemunha e de disque denúncia de que continua comandando o tráfico de drogas dos Bairros Terra Vermelha, Normilia, João Goulart, Barramares e Barra do Jucu; que CLEUTON tem vários gerentes, que JHONATAN era um dos gerentes; que GLEIDSON também era um dos gerentes de CLEUTON; que trata-se do tráfico mais organizado que o depoente conhece; que cada bairro e cada droga tem um gerente; que sabe que atualmente um dos gerentes é a pessoa de ''VITINHO'', do Bairro Normilia; que tudo muda muito, pois, quando vão presos, precisa mudar; [...]
Que o acusado JHONATAN foi preso algum tempo depois do fato, com uma arma que deu balística positiva; que confirma o relatório de fls 98/117 [...] (Fábio

Augusto

Pessôa

Santos, em juízo, a fls. 634/635).

Não desconheço que em juízo a testemunha Gabriel de Souza Ferreira alterou seu depoimento, contudo sem apresentar justificativa plausível.

Ressalto que nos crimes praticados tendo como motivação o tráfico de drogas, em regiões periféricas, evidencia-se verdadeiro receio das testemunhas de contarem o que sabem sobre os fatos em juízo, com medo da represália.

Ademais, os papéis de líder e gerente do tráfico de drogas da região de Terra Vermelha, ocupada por CLEUTON, vulgo “FRAJOLA” e GLEIDSON TIAGO, vulgo “PACAIO”, respectivamente, restaram devidamente comprovados diante dos depoimentos colhidos no bojo dos autos.

Ainda, como bem argumentado pelo representante do Ministério Público de primeiro grau, “
a posição do apelante [CLEUTON] como líder do tráfico de drogas é substancialmente reforçada ao confrontarmos sua declaração de que era gesseiro profissional – com rendimento de cerca de R$ 3.500,00, e está preso há doze anos – com o fato, comprovado pelos documentos juntado a fls. 767/789, de que recebeu 184 visitas de advogados em 2019, 285 em 2020 e 251 em 2021, totalizando quase 1.500 horas (equivalentes a mais de 61 dias ininterruptos). Esses números são completamente incompatíveis com o alegado pelo apelante, no sentido de que teve pequeno envolvimento, mas não mais exerce o tráfico de drogas, e apontam claramente no sentido de que continuava a gerenciar seus interesses mesmo do interior do presídio em que se encontrava
”.

Dosimetria

Apelante Cleuton Gomes Pereira

Na primeira fase da dosimetria foram valorados negativamente a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências.

Em leitura à fundamentação realizada pelo juízo de origem, observo que apresenta idôneos argumentos. Explico.

A culpabilidade é exacerbada, uma vez que o delito foi praticado de forma premeditada e planejada.

Ademais, como bem já expôs o Superior Tribunal de Justiça, “
a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. Nos autos, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando "que
a menção ao fato de ser ele o mandante que teve posição de destaque e comando na trama criminosa justifica a elevação da pena", fator que aponta maior censura na conduta e justifica a exasperação da pena-base
.”
(AgRg no HC n. 782.307/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Os antecedentes são maculados. As circunstâncias são graves, uma vez que as vítimas foram colocadas no porta-malas do carro, executados a quilômetros de distância de suas casas, com inúmeros disparos de arma de fogo, abandonando seus corpos a final. As consequências, por fim, também devem ser levadas a exasperar a pena, uma vez que as vítimas eram jovens, sem registros criminais, deixando suas famílias em desespero.

Deste modo, valoradas negativamente 04 (quatro) circunstâncias judicias, e tendo como base o entendimento jurisprudencial de que se deve aumentar em “
1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado
” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023), entendo como justa a pena base arbitrada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, devidamente reconhecida pelos jurados, além da agravante prevista no art. 62, do Código Penal.

Relembro que o delito foi qualificado pelo motivo torpe, razão pela qual a qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria. Tal entendimento é amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EMPREGO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1 O recurso especial não comporta reanálise de questões que dependam de modificação nos contornos fáticos estabelecidos pelas instâncias antecedentes, pois o seu campo de conhecimento é limitado a questões jurídicas, conforme Súmula 7/STJ.

2. No caso, a sentença utilizou a circunstância do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) para qualificar o delito e, na sequência, valeu-se do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), para majorar a pena na segunda etapa de seu cálculo.

3. O entendimento jurisprudencial desta Corte superior autoriza o deslocamento de uma das qualificadoras para a segunda fase da dosimetria, desde que haja previsão legal que a reconheça como circunstância agravante.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no REsp n. 1.659.419/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Deste modo, o juízo exasperou a pena em 1/6, para cada agravante, resultando em 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual tornou definitiva, em relação a cada uma das duas vítimas, em decorrência de ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Ocorrendo o concurso de crimes formal impróprio, a pena de CLEUTON restou fixada em 54 (cinquenta e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Apelante Gleidson Tiago Alves de Souza

Na primeira fase da dosimetria foram valoradas negativamente a culpabilidade, a circunstâncias e as consequências.

Em leitura à fundamentação realizada pelo juízo de origem, observo que apresenta idôneos argumentos.

A culpabilidade é exacerbada, uma vez que o delito foi praticado de forma premeditada e planejada. As circunstâncias são graves, uma vez que as vítimas foram colocadas no porta-malas do carro, executados a quilômetros de distância de suas casas, com inúmeros disparos de arma de fogo, abandonando seus corpos a final. As consequências, por fim, também devem ser levadas a exasperar a pena, uma vez que as vítimas eram jovens, sem registros criminais, deixando suas famílias, em especial seus pais, em desespero.

Deste modo, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judicias, e tendo como base o entendimento jurisprudencial de que se deve aumentar em “
1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado
” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023), entendo como justa a pena base arbitrada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, e devidamente reconhecida pelos jurados, além da agravante prevista no art. 62, do Código Penal.

Relembro que o delito foi qualificado pelo motivo torpe, razão pela qual a qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria. Tal entendimento é amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EMPREGO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1 O recurso especial não comporta reanálise de questões que dependam de modificação nos contornos fáticos estabelecidos pelas instâncias antecedentes, pois o seu campo de conhecimento é limitado a questões jurídicas, conforme Súmula 7/STJ.

2. No caso, a sentença utilizou a circunstância do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) para qualificar o delito e, na sequência, valeu-se do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), para majorar a pena na segunda etapa de seu cálculo.

3. O entendimento jurisprudencial desta Corte superior autoriza o deslocamento de uma das qualificadoras para a segunda fase da dosimetria, desde que haja previsão legal que a reconheça como circunstância agravante.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no REsp n. 1.659.419/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Deste modo, o juízo exasperou a pena em 1/6, para cada agravante, resultando em 24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão, a qual tornou definitiva, em relação a cada uma das duas vítimas, em decorrência de ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Ocorrendo o concurso de crimes formal impróprio, a pena de GLEIDSON restou fixada em 49 (quarenta e nove) anos de reclusão.

Apelante Flávio Castro Medeiros

Na primeira fase da dosimetria foram valoradas negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a circunstâncias e as consequências.

Em leitura à fundamentação realizada pelo juízo de origem, observo que apresenta idôneos argumentos.

A culpabilidade é exacerbada, uma vez que o delito foi praticado de forma premeditada e planejada. Os antecedentes são maculados. As circunstâncias são graves, uma vez que as vítimas foram colocadas no porta-malas do carro, executados a quilômetros de distância de suas casas, com inúmeros disparos de arma de fogo, abandonando seus corpos a final. As consequências, por fim, também devem ser levadas a exasperar a pena, uma vez que as vítimas eram jovens, sem registros criminais, deixando suas famílias em desespero.

Deste modo, valoradas negativamente 04 (quatro) circunstâncias judicias, e tendo como base o entendimento jurisprudencial de que se deve aumentar em “
1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado
” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023.), entendo como justa a pena base arbitrada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, e devidamente reconhecida pelos jurados.

Relembro que o delito foi qualificado pelo motivo torpe, razão pela qual a qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria. Tal entendimento é amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EMPREGO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1 O recurso especial não comporta reanálise de questões que dependam de modificação nos contornos fáticos estabelecidos pelas instâncias antecedentes, pois o seu campo de conhecimento é limitado a questões jurídicas, conforme Súmula 7/STJ.

2. No caso, a sentença utilizou a circunstância do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) para qualificar o delito e, na sequência, valeu-se do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), para majorar a pena na segunda etapa de seu cálculo.

3. O entendimento jurisprudencial desta Corte superior autoriza o deslocamento de uma das qualificadoras para a segunda fase da dosimetria, desde que haja previsão legal que a reconheça como circunstância agravante.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no REsp n. 1.659.419/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Deste modo, o juízo exasperou a pena em 1/6, resultando em 23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, a qual tornou definitiva, em relação a cada uma das duas vítimas, em decorrência de ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Ocorrendo o concurso de crimes formal impróprio, a pena de FLÁVIO restou fixada em 46 (quarenta e seis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Apelante Wemerson Simões Oliveira

Na primeira fase da dosimetria foram valorados negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a circunstâncias e as consequências.

Em leitura à fundamentação realizada pelo juízo de origem, observo que apresenta idôneos argumentos.

A culpabilidade é exacerbada, uma vez que o delito foi praticado de forma premeditada e planejada. As circunstâncias são graves, uma vez que as vítimas foram colocadas no porta-malas do carro, executados a quilômetros de distância de suas casas, com inúmeros disparos de arma de fogo, abandonando seus corpos a final. As consequências, por fim, também devem ser levadas a exasperar a pena, uma vez que as vítimas eram jovens, sem registros criminais, deixando suas famílias em desespero.

Deste modo, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judicias, e tendo como base o entendimento jurisprudencial de que se deve aumentar em “
1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado
” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023.), entendo como justa a pena base arbitrada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, e devidamente reconhecida pelos jurados.

Relembro que o delito foi qualificado pelo motivo torpe, razão pela qual a qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria. Tal entendimento é amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EMPREGO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1 O recurso especial não comporta reanálise de questões que dependam de modificação nos contornos fáticos estabelecidos pelas instâncias antecedentes, pois o seu campo de conhecimento é limitado a questões jurídicas, conforme Súmula 7/STJ.

2. No caso, a sentença utilizou a circunstância do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) para qualificar o delito e, na sequência, valeu-se do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), para majorar a pena na segunda etapa de seu cálculo.

3. O entendimento jurisprudencial desta Corte superior autoriza o deslocamento de uma das qualificadoras para a segunda fase da dosimetria, desde que haja previsão legal que a reconheça como circunstância agravante.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no REsp n. 1.659.419/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Deste modo, o juízo exasperou a pena em 1/6, resultando em 21 (vinte e um) anos de reclusão, a qual tornou definitiva, em relação a cada uma das duas vítimas, em decorrência de ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Ocorrendo o concurso de crimes formal impróprio, a pena de WEMERSON restou fixada em 42 (quarenta e dois) anos de reclusão.

Apelante Jhonatan Batista de Souza

Na primeira fase da dosimetria foram valorados negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a circunstâncias e as consequências.

Em leitura à fundamentação realizada pelo juízo de origem, observo que apresenta idôneos argumentos.

A culpabilidade é exacerbada, uma vez que o delito foi praticado de forma premeditada e planejada. As circunstâncias são graves, uma vez que as vítimas foram colocadas no porta-malas do carro, executados a quilômetros de distância de suas casas, com inúmeros disparos de arma de fogo, abandonando seus corpos a final. As consequências, por fim, também devem ser levadas a exasperar a pena, uma vez que as vítimas eram jovens, sem registros criminais, deixando suas famílias em desespero.

Deste modo, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judicias, e tendo como base o entendimento jurisprudencial de que se deve aumentar em “
1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado
” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023.), entendo como justa a pena base arbitrada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, e devidamente reconhecida pelos jurados.

Relembro que o delito foi qualificado pelo motivo torpe, razão pela qual a qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria. Tal entendimento é amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EMPREGO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1 O recurso especial não comporta reanálise de questões que dependam de modificação nos contornos fáticos estabelecidos pelas instâncias antecedentes, pois o seu campo de conhecimento é limitado a questões jurídicas, conforme Súmula 7/STJ.

2. No caso, a sentença utilizou a circunstância do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) para qualificar o delito e, na sequência, valeu-se do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), para majorar a pena na segunda etapa de seu cálculo.

3. O entendimento jurisprudencial desta Corte superior autoriza o deslocamento de uma das qualificadoras para a segunda fase da dosimetria, desde que haja previsão legal que a reconheça como circunstância agravante.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no REsp n. 1.659.419/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Deste modo, o juízo compensou a agravante com a atenuante, em razão de serem ambas preponderantes, fixando a pena definitiva, para cada um dos dois homicídios, em 18 (dezoito) anos de reclusão, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Ocorrendo o concurso de crimes foral impróprio, a pena de JHONATAN restou fixada em 36 (trinta e seis) anos de reclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a pena fixada em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Presidente, eu revi os autos; recebi os votos com antecedência; estou acompanhando o relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

No mesmo sentido, Presidente.

*

D E C I S Ã O

Fica à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Relator: negar provimento e rejeitar as preliminares.

*

* *

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006048-07.2019.8.08.0035

APELANTES: CLEUTON GOMES PEREIRA, GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA, JHONATAN BATISTA DE SOUSA, WEMERSON SIMÕES DE OLIVEIRA, FLÁVIO CASTRO MEDEIROS

Advogados do(a) APELANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A, RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
Advogados do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. HELIMAR PINTO

Eminentes Pares,

Pedi retorno dos autos para melhor analisar em Gabinete os argumentos sustentados pelos advogados de defesa,, Dr. Rodrigo Carlos Horta e Dra. Paula Marcarini Boldrin.

Passo, então, a analisar as Preliminares apontadas.

VOTO PRELIMINAR

DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO JÚRI

Cuidam os autos de cinco recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLEUTON GOMES PEREIRA, GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA, JHONATAN BATISTA DE SOUSA, WEMERSON SIMÕES DE OLIVEIRA, FLÁVIO CASTRO MEDEIROS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3382519 (DOC 000604820198080035 Vol 005.pdf, p. 327/341), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes), imputando a Cleuton a pena de 54 (cinquenta e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; a Gleidson a pena de 49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado; a Flávio Castro Medeiros a pena de 46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado; a Wemerson Simões Oliveira a pena de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão; e a Jhonatan Batista de Souza a pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inicialmente, o representante do Ministério Público de Estadual (ID’s 5698316, 5698317, 5698318, 5698319 e 5698320), aduz o conhecimento parcial dos recursos de Jhonatan Batista de Sousa, Wemerson Simões de Oliveira e Favio Castro Medeiros, em razão da devolutividade restrita do recurso apelação oferecido no âmbito do Tribunal de Júri.

Pois bem, observo que ao interpor os recursos durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, as defesas de Jhonatan Batista de Sousa, Wemerson Simões de Oliveira e Flávio Castro Medeiros o fez com base no art. 593, inciso III, alíneas “a” (
ocorrer nulidade posterior à pronúncia
), “c” (
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de seguranç
a
) e “d” (
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
), do Código de Processo Penal.

Entretanto, ao apresentar as razões recursais neste Tribunal, na forma do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal, a defesa não apresentou fundamentação acerca do 593, inciso III, alíneas “d” do Código de Processo Penal. Aduz em seu recurso apenas que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, que ocorreu a nulidade pela juntada de documentos e além de pleitear a reforma da dosimetria pena.

É certo que a Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
”.

Contudo, entendo que a
completa ausência
de fundamentos acerca de alínea apontada ainda na Sessão de Julgamento deve ser entendida como uma
desistência tácita da parte
daquela matéria recursal
, impedindo eventual prequestionamento da matéria não fundamentada.

Ademais, cabe registrar que oferecido o contraditório às defesas, em nome do princípio da não surpresa, os advogados constituídos peticionaram afirmando que nada há de impugnar quanto ao não conhecimento parcial do recurso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de
Flávio Castro Medeiros, Jhonatan Batista de Sousa e Wemerson Simões de Oliveira
quanto ao art.
593, inciso III, alíneas “d” do Código de Processo Penal
.

VOTO
PRELIMINAR –
NULIDADE DA
PROVA EMPRESTADA

Inicialmente, a defesa de CLEUTON pugna pelo desentranhamento do documento anexado às fls. 767/789 dos autos originais. A parte sustenta que se trata de prova produzida em outros autos (nº 0010452-37.2019.8.08.0024 – Operação Armistício) contudo, sem autorização específica para ser compartilhada nestes autos, constituindo prova ilícita.

Ora, estabelece o art. 157, do Código de Processo Penal, que as provas ilícitas, obtidas em violação às normas constitucionais ou legais, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas dos autos.

No caso dos autos, os documentos decorrem da produção de prova realizada nos autos da Operação Armistício, momento em que o juízo originário daqueles autos autorizou, de maneira genérica, o compartilhamento das provas para outros processos.

Historicamente, o Superior Tribunal de Justiça discute acerca da prova emprestada, entendo como um meio necessário de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional.

A verdade é que o compartilhamento de prova proporciona uma economia processual, evitando a desnecessária produção de prova de conteúdo idêntico ou similar, o que aumentaria a duração dos processos.

Deste modo, o
requisito essencial
no compartilhamento de provas é o
exercício do contraditório
. Deve-se assegurar às partes o contraditório e a ampla defesa, ou seja, imprescindível que se garanta à parte o direito de se insurgir e refutar adequadamente o conteúdo da prova.
Eis o precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO QUALIFICADO. PROVA EMPRESTADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES DOS RÉUS. DEGRAVAÇÃO IN TOTUM DAS CONVERSAS. DESNECESSIDADE.
1. Uma vez garantido às partes do processo o contraditório e ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada, como no caso dos autos, não há vedação para sua utilização
, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida. Precedentes desta Corte. 2.
"Ao interpretar o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n. 3.693/PA (DJe 30/10/2014), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos
e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa" ( HC 573.166/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 24/02/2022), o que ocorreu no presente feito, não havendo falar-se em ilegalidade. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2009864 TO 2021/0359212-6, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022, original sem destaque)

Deste modo, observo que os patronos do apelante Cleuton tiveram acesso aos documentos juntados pelo Ministério Público, manifestando-se expressamente sobre eles (fls. 839 e 849 dos autos originais).

Portanto, a alegação de prejuízos genéricos acerca do compartilhamento da referida prova, sem evidenciar concreta e especificamente o prejuízo decorrente do referido documento, esbarra no princípio “
pas de nullité sans grief”

[o qual]

exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Ademais, saliento que a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo advindo da utilização da prova emprestada, uma vez que o processo não tinha como única prova a alegada prova emprestada decorrente de conversas de
whatsapp
, mas sim robusto substrato probatório produzido sob o manto do contraditório judicial.

Por fim, cabe evidenciar que nos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados decidem segundo sua íntima convicção,
não sendo possível que se conclua, concretamente, que a documentação impugnada influenciou diretamente os jurados
.

Rejeito a preliminar.

2) Nulidade da prova emprestada aduzida por FLÁVIO, WEMERSON e JHONATAN

As defesas de FLÁVIO, WEMERSON e JHONATAN oferecem suas razões recursais sustentando a nulidade da prova empresada (documento anexado às fls. 767/789 dos autos originais) decorrente dos autos nº 0010452-37.2019.8.08.0024 – Operação Armistício; e utilizada no Plenário do Júri, uma vez que são provas oriundas de um processo por fatos supostamente praticados posteriormente aos fatos ora em apuração.

Contudo, como bem descreveu o representante do Ministério Público Estadual, a referida prova emprestada tinha como objetivo evidenciar a figura de CLEUTON (corréu) na posição de
líder do tráfico de drogas
e consequente posse ilegal de armas de fogo e homicídios.

Deste modo, a prova emprestada relacionava-se de forma direta apenas com o corréu, não havendo, pelas defesas, a demonstração do prejuízo para a declaração da suposta nulidade.

Rejeito a preliminar.

3) Nulidade por ausência de acesso a
link

As defesas de GLEIDSON, alega a ocorrência de nulidade nos autos, posterior à pronúncia, uma vez que não tiveram acesso às imagens captadas pelas câmeras dos corredores do Fórum.

Observo que, durante a primeira fase do procedimento, na audiência ocorrida em 30/9/2019 (fls. 570 dos autos originais), o juízo determinou a expedição de ofício ao diretor do Fórum, para fornecimento de imagens capturadas pelas câmeras de segurança dos corredores, uma vez que a testemunha Reginaldo Ribeiro da Silva relatou em audiência que foi abordado por outra testemunha, no corredor do Fórum, dizendo que mentiria em seu depoimento, uma vez que não iria depor contra os réus.

O ofício foi respondido em 02/10/209, sendo encaminhado o
link
para acesso às imagens.

Conforme destacou o juízo em Sessão de Julgamento, no dia que o link foi inserido nos autos, o Chefe de Secretaria certificou a impossibilidade de armazenar o conteúdo enviado, solicitando às partes mídia física compatível para armazenar.

Os autos seguiram o procedimento normal, tendo todas as partes acesso aos autos após a juntada do ofício, contudo,
em momento algum as partes se manifestaram
.

Apenas em 17/3/2022, ou seja, mais de 02 (dois) anos após a juntada dos autos, quando já havia sido designada a audiência de julgamento, é que a defesa requereu acesso ao
link
, afirmando que o inicialmente enviado já havia expirado.

Ora, como se pode observar, a juntada do
link
e a ciência dele ocorreu em
momento
anterior
à Pronúncia
, ocorrendo, de certo, a preclusão.

À defesa foi devidamente dado acesso às imagens, mas não se manifestou sobre a necessidade de armazenamento, ou sequer teve interesse em acessar o conteúdo – apenas o fazendo após a pronúncia, já nas vésperas do julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ainda, o juízo de primeiro grau informou durante a Sessão de Julgamento que, em contato com a Assessoria de Segurança Institucional deste Tribunal de Justiça, foi informado que o vídeo não mais existe. Deste modo, não há que se falar em nulidade do julgamento com a descida dos autos em diligência.

Por fim, mais uma vez, não há demonstração de prejuízo, devendo prevalecer a máxima já fundamentada do
pas de nulité sans grief.

Rejeito a preliminar.

V
OTO
MÉRITO

Cuidam os autos de cinco recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLEUTON GOMES PEREIRA, GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA, JHONATAN BATISTA DE SOUSA, WEMERSON SIMÕES DE OLIVEIRA e FLÁVIO CASTRO MEDEIROS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3382519 (DOC 000604820198080035 Vol 005.pdf, p. 327/341), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes), imputando a Cleuton a pena de 54 (cinquenta e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; a Gleidson a pena de 49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado; a Flávio Castro Medeiros a pena de 46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado; a Wemerson Simões Oliveira a pena de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão; e a Jhonatan Batista de Souza a pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

A defesa de Cleuton Gomes Pereira alega que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, sustentando que não há provas do envolvimento do apelante com os fatos. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria.

A defesa de Gleidson Tiago Alves de Souza sustenta que a condenação é contrária à prova dos autos, não havendo elementos que apontem o recorrente como um dos mandantes do crime. Por fim, afirma que a dosimetria da pena deve ser reformada, uma vez que não foram utilizados fundamentos idôneos a exasperar a pena.

As defesas de Flávio Castro Mederios (ID 4612089), de Wemerson Simões de Oliveira (ID 4612093) e de Jhonatan Batista de Souza (ID 5484042) oferecem suas razões recursais pugnam pela reforma da dosimetria da pena, alegando que não foram utilizados fundamentos idôneos a exasperar a reprimenda.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (ID’s 5698316, 5698317, 5698318, 5698319 e 5698320), pugnando, no mérito, pelo desprovimento de todos os recursos de apelação.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 5866380) opinando pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que, no dia 10/02/2019, por volta das 22h, próximo à entrada do Fazenda Camping, Bairro Ponta da Fruta, Município de Vila Velha, os apelantes FLÁVIO, WEMERSON e JONATHAN, acompanhados do adolescente VVP, em comunhão de desígnios e com intenção de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo nas vítimas Shayllon Canuto da Silva e Marcos Venício Pereira, causando lesões que foram causa suficiente das mortes.

Consta da inicial acusatória que FLÁVIO, WEMERSON E JONATHAN foram até as proximidades da residência das vítimas, renderam-nas e as conduziram para dentro do porta-malas de um veículo, levando-as a um local propício para a execução do crime.

Destacou-se na denúncia que o motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas na região, uma vez que eram de facções rivais.

Consta dos autos que o apelante CLEUTON é o líder dos traficantes da região de Terra Vermelha, com exceção do Bairro Morada da Barra, que é controlado por seu rival Marcos Antônio Rodrigues Galdino, vulgo “Neco”, ao qual eram subordinadas as vítimas.

Consta que, mesmo CLEUTON estando preso, continuava a controlar a atividade de tráfico na região, que passou a ser dirigida por GLEIDSON, o qual somente tomava decisões após consultá-lo. Os demais apelantes integravam a facção e eram subordinados a CLEUTON e GLEIDSON, os quais determinaram que matassem as vítimas, porque desejavam enfraquecer o tráfico do rival “Neco”. Ainda, os apelantes corromperam o menor VPP, com ele praticando os crimes.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes).

Presentes os

pressupostos

de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Quanto à alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, mais sorte não assiste às partes.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos
”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

A materialidade dos homicídios restou comprovada pelos laudos cadavéricos (fls. 319 e 320 dos autos originais), bem como a existência dos indícios das qualificadoras nos depoimentos constantes nas mídias anexas.

Destaco o depoimento da testemunha Gabriel de Souza Ferreira, vulgo “Menor”, prestado na esfera policial (quando conta os pormenores do crime), bem como o depoimento prestado em juízo pelo Polícial Civil Fabio Augusto Pessôa Santos:

[...]
QUE indagado o que sabe sobre este crime, disse foi o JHONATAN, NEGUINHO PABLO e MAGOO; QUE estes três indivíduos estavam em um carro ASTRA, que pertence a NEGUINHO PABLO; QUE eles sequestraram esses dois rapazes e levaram para a invasão (BARREIRA); QUE na hora que JHONATAN, NEGUINHO PABLO e MAGOO chegaram com os dois sequestrados, o declarante estava na invasão; QUE uma das vítimas estava sem camisa e com bermuda de exército; QUE a outra vítima estava de camisa preta e cordão; QUE o declarante estava com seu primo LUCAS de 11 anos; QUE LUCAS mora no SERINGAL DE XURI; QUE LUCAS é filho de JOÃO PAULO e KÁTIA;
QUE então viu o carro ASTRA de NEGUINHO PABLO se aproximando; QUE ao parar, NEGUINHO PABLO, MAGOO e JHONATAN desceram do carro; QUE as duas vítimas estavam no porta-malas; QUE tiraram as vítimas do porta-malas e levaram lá “para cima”; QUE passaram próximo ao declarante e seu primo LUCAS; QUE em frente ao declarante, já iniciou-se as agressões
; QUE eles diziam que os dois eram “PILA” (PILANTRAS); QUE JHONATAN e NEGUINHO PABLO pediram para que o declarante também agredisse as vítimas; QUE isso seria uma forma do declarante mostrar lealdade a eles; QUE as vítimas choravam dizendo que não eram envolvidos; QUE o declarante afirma não ter agredido as vítimas; QUE seu primo LUCAS só chorava; QUE ficaram os três batendo nas vítimas; QUE NEGUIHO PABLO pegou o celular e mandou uma mensagem de áudio no Whatsapp; QUE NEGUINHO PABLO dizia que iria mandar esse áudio o VITINHO; QUE VITINIHO respondeu e NEGUINHO PABLO disse para JHONATAN que o VITINHO estaria chegando; QUE o declarante não quis sair de perto, para não deixar transparecer que ele seria “fechado” com as vítimas; QUE o JHONATAN segurou o pescoço de cada uma das vítimas e perguntou para elas se o declarante já tinha morado no bairro Morada da Barra; QUE as vítimas disseram que nunca tinham o visto; QUE o declarante reconheceu a vítima que estava sem camisa e de bermuda do exército; QUE só o reconheceu de vista; QUE quando o JHONATAN virou o rosto dessa vítima para o declarante, o declarante alega que ficou com medo de morrer;
QUE o declarante viu JHONATAN com uma metralhadora 9mm de fabricação caseira, de cor preta; QUE NEGUINHO PABLO estava com uma pistola
; QUE VITINHO chegou; QUE VITINHO disse: “NÃO É PARA IR PARA XÚRI, POIS PASSOU UMA FORÇA TÁTICA LÁ AGORA”; QUE as vítimas desesperaram nessa hora; QUE nessa hora, MAGOO “saiu fora” e o declarante acredita que ele foi “na frente” para ver se estava tudo “tranquilo de polícia”; QUE MAGOO saiu com o carro de NEGUINHO PABLO;
QUE então colocaram as duas vítimas dentro do COROLLA PRETO; QUE colocaram eles dentro do porta-malas; QUE JHONATAN disse para as vítimas que eles não iriam morrer; QUE só iriam colocar eles dentro do porta-malas; QUE não chamaram o declarante nessa hora; QUE só chamaram o declarante para bater nas vítimas; QUE eles saíram; QUE no outro dia, saiu no jornal que as duas vítimas estariam mortas; QUE o declarante reconheceu pelas bermudas das vítimas; QUE depois do crime, o NEGUINHO PABLO passou pelo declarante e disse: “ÓÓHH... VIROU FINADO”
; QUE acredita que as mortes de SHAYLLON e MARCOS foi por causa do tráfico de drogas
[...] (Gabriel de Souza Ferreira, vulgo “Menor”, a fls. 71/73);

[...]
Que se recorda dos fatos narrados na denúncia que foi lida para o depoente; que já conhecia todos os acusados por investigações anteriores, de homicídio ligado ao tráfico de drogas; que somente não conhecia pessoalmente acusado WEMERSON, apenas pela investigação anterior; que foi o
policial
responsável pela investigação dos fatos; que os acusados não foram presos em flagrante ou no mesmo dia do fato; que quando receberam as fotos das duas vítimas, encontraram no mesmo andar da delegacia a mãe da vítima SHAYLLON, que estava na delegacia de pessoas desaparecidas registrando o desaparecimento do filho; que mostrada a foto para a mãe, ela reconheceu o filho que estava com um terço que era dela na mão; que a mãe disse que o filho não era envolvido no tráfico, armas que os traficantes de morada da barra, a quem a mãe foi procurar quando o crime aconteceu, achando que eram eles, teriam mostrado para ela um vídeo feito de cima de um morro, que pegava a rua da casa da vítima SHAYLON; que a mãe mostrou o vídeo para o depoente, salvo engano alguns dias depois, e o vídeo dava zoom na rua da casa da vítima SHAYLON e aparecia o braço de algumas pessoas com tatuagem e com armas na mão; que as pessoas cantavam e ameaçavam [...]
Que ouviu alguns amigos da vítima SHAYON que disseram que estavam indo se encontrar com a vítima quando viram que ele havia sido sequestrado e colocado dentro de um carro; que não souberam informar qual o veículo, mas afirmaram que nesse momento foram efetuados disparos
; que com relação a vítima
MARCOS
ninguém soube informar como foi levado ao local dos fatos; que durante as investigações ocorreu um crime tentado, algum tempo depois, que envolveu a vítima de nome GABRIEL; que o depoente não conhecia GABRIEL e nada sabe de seu envolvimento;
que quando GABRIEL foi a delegacia prestar depoimento de sua tentativa, ele disse que estava ''na barreira'' no dia dos fatos, quando viu um veículo astra branco com as pessoas de JHONATAN, outro de apelido ''MAGOO'', e FLÁVIO, e tiraram as duas vítimas do porta-malas, com vida, no local onde ele estava;
que GABRIEL disse que nesse momento ouviu um dos três passando um áudio para o menor VÍCTOR
DA VITÓRIA
para que ele fosse se encontrar com eles; que GABRIEL disse que um

dos três acusados, não se recordando o depoente, pediu para que ele batesse nas vítimas; que GABRIEL contou ainda, que VICTOR chegou ao local; que GABRIEL disse que VICTOR disse para que mudassem o caminho para onde levariam as vítimas, pois, havia visto a força tática próximo ao local;
que então, GABRIEL disse que o acusado
MAGOO
entrou no astra branco e saiu na frente, enquanto os outros acusados colocaram as vítimas em um corolla preto e saíram atrás; que GABRIEL disse que nesse momento, JHONATAN disse as vítimas para ficarem calmas que não iriam morrer
; que GABRIEL não viu o momento da execução das vítimas; que todos os acusados pertencem ao tráfico de drogas de terra vermelha; que mesmo o acusado CLEUTON estando preso, o depoente, através da delegacia tem informações de testemunha e de disque den
ú
ncia de que continua comandando o tráfico de drogas dos

Bairros

Terra Vermelha, Normilia, João Goulart, Barramares

e

Barra

do Jucu; que CLEUTON tem vários gerentes, que JHONATAN era um dos gerentes; que GLEIDSON também era um dos gerentes de CLEUTON; que trata-se do tráfico mais organizado que o depoente conhece; que cada bairro e cada droga tem um gerente; que sabe que atualmente um dos gerentes é a pessoa de ''VITINHO'', do

Bairro

Normilia; que tudo muda muito, pois, quando vão presos, precisa mudar; [...] Que o acusado JHONATAN foi preso algum tempo depois do fato, com uma arma que deu balística posit
i
va; que confirma o relatório de fls 98/117
[...] (
F
ábio
A
ugusto
P
essôa
S
antos, em juízo, a fls. 634/635).

Não desconheço que em juízo a testemunha Gabriel de Souza Ferreira alterou seu depoimento, contudo sem apresentar justificativa plausível.

Ressalto que nos crimes praticados tendo como motivação o tráfico de drogas, em regiões periféricas, evidencia-se verdadeiro receio das testemunhas de contarem o que sabem sobre os fatos em juízo, com medo da represália.

Ademais, os papéis de líder e gerente do tráfico de drogas da região de Terra Vermelha, ocupada por CLEUTON, vulgo “FRAJOLA” e GLEIDSON TIAGO, vulgo “PACAIO”, respectivamente, restaram devidamente comprovados diante dos depoimentos colhidos no bojo dos autos.

Ainda, como bem argumentado pelo representante do Ministério Público de primeiro grau, “
a posição do apelante

[CLEUTON]

como líder do tráfico de drogas é substancialmente reforçada ao confrontarmos sua declaração de que era gesseiro profissional – com rendimento de cerca de R$ 3.500,00, e está preso há doze anos – com o fato, comprovado pelos documentos juntado a fls. 767/789, de que recebeu 184 visitas de advogados em 2019, 285 em 2020 e 251 em 2021, totalizando quase 1.500 horas (equivalentes a mais de 61 dias ininterruptos). Esses números são completamente incompatíveis com o alegado pelo apelante, no sentido de que teve pequeno envolvimento, mas não mais exerce o tráfico de drogas, e apontam claramente no sentido de que continuava a gerenciar seus interesses mesmo do interior do presídio em que se encontrava
”.

Dosimetria

Apelante Cleuton Gomes Pereira

Na primeira fase da dosimetria foram valorados negativamente a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências.

Em leitura à fundamentação realizada pelo juízo de origem, observo que apresenta idôneos argumentos. Explico.

A
culpabilidade
é exacerbada, uma vez que o delito foi praticado de forma premeditada e planejada.

Ademais, como bem já expôs o Superior Tribunal de Justiça, “
a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. Nos autos, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando "que

a menção ao fato de ser ele o mandante que teve posição de destaque e comando na trama criminosa justifica a elevação da pena", fator que aponta maior censura na conduta e justifica a exasperação da pena-base
.”
(AgRg no HC n. 782.307/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Os
antecedentes
são maculados. As
circunstâncias
são graves, uma vez que as vítimas foram colocadas no porta-malas do carro, executados a quilômetros de distância de suas casas, com inúmeros disparos de arma de fogo, abandonando seus corpos a final. As
consequências
, por fim, também devem ser levadas a exasperar a pena, uma vez que as vítimas eram jovens, sem registros criminais, deixando suas famílias em desespero.

Deste modo, valoradas negativamente 04 (quatro) circunstâncias judicias, e tendo como base o entendimento jurisprudencial de que se deve aumentar em “
1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado
” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023), entendo como justa a pena base arbitrada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, devidamente reconhecida pelos jurados, além da agravante prevista no art. 62, do Código Penal.

Relembro que o delito foi qualificado pelo motivo torpe, razão pela qual a qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria. Tal entendimento é amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EMPREGO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1 O recurso especial não comporta reanálise de questões que dependam de modificação nos contornos fáticos estabelecidos pelas instâncias antecedentes, pois o seu campo de conhecimento é limitado a questões jurídicas, conforme Súmula 7/STJ.

2. No caso, a sentença utilizou a circunstância do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) para qualificar o delito e, na sequência, valeu-se do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), para majorar a pena na segunda etapa de seu cálculo.

3. O entendimento jurisprudencial desta Corte superior autoriza o deslocamento de uma das qualificadoras para a segunda fase da dosimetria, desde que haja previsão legal que a reconheça como circunstância agravante.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no REsp n. 1.659.419/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Deste modo, o juízo exasperou a pena em 1/6, para cada agravante, resultando em 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual tornou definitiva, em relação a cada uma das duas vítimas, em decorrência de ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Ocorrendo o concurso de crimes formal impróprio, a pena de CLEUTON restou fixada em 54 (cinquenta e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Apelante Gleidson Tiago Alves de Souza

Na primeira fase da dosimetria foram valoradas negativamente a culpabilidade, a circunstâncias e as consequências.

Em leitura à fundamentação realizada pelo juízo de origem, observo que apresenta idôneos argumentos.

A
culpabilidade
é exacerbada, uma vez que o delito foi praticado de forma premeditada e planejada. As
circunstâncias
são graves, uma vez que as vítimas foram colocadas no porta-malas do carro, executados a quilômetros de distância de suas casas, com inúmeros disparos de arma de fogo, abandonando seus corpos a final. As
consequências
, por fim, também devem ser levadas a exasperar a pena, uma vez que as vítimas eram jovens, sem registros criminais, deixando suas famílias, em especial seus pais, em desespero.

Deste modo, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judicias, e tendo como base o entendimento jurisprudencial de que se deve aumentar em “
1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado
” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023), entendo como justa a pena base arbitrada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, e devidamente reconhecida pelos jurados, além da agravante prevista no art. 62, do Código Penal.

Relembro que o delito foi qualificado pelo motivo torpe, razão pela qual a qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria. Tal entendimento é amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EMPREGO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1 O recurso especial não comporta reanálise de questões que dependam de modificação nos contornos fáticos estabelecidos pelas instâncias antecedentes, pois o seu campo de conhecimento é limitado a questões jurídicas, conforme Súmula 7/STJ.

2. No caso, a sentença utilizou a circunstância do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) para qualificar o delito e, na sequência, valeu-se do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), para majorar a pena na segunda etapa de seu cálculo.

3. O entendimento jurisprudencial desta Corte superior autoriza o deslocamento de uma das qualificadoras para a segunda fase da dosimetria, desde que haja previsão legal que a reconheça como circunstância agravante.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no REsp n. 1.659.419/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Deste modo, o juízo exasperou a pena em 1/6, para cada agravante, resultando em 24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão, a qual tornou definitiva, em relação a cada uma das duas vítimas, em decorrência de ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Ocorrendo o concurso de crimes formal impróprio, a pena de
GLEIDSON
restou fixada em 49 (quarenta e nove) anos de reclusão.

Apelante Flávio Castro Medeiros

Na primeira fase da dosimetria foram valoradas negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a circunstâncias e as consequências.

Em leitura à fundamentação realizada pelo juízo de origem, observo que apresenta idôneos argumentos.

A
culpabilidade
é exacerbada, uma vez que o delito foi praticado de forma premeditada e planejada. Os
antecedentes
são maculados. As
circunstâncias
são graves, uma vez que as vítimas foram colocadas no porta-malas do carro, executados a quilômetros de distância de suas casas, com inúmeros disparos de arma de fogo, abandonando seus corpos a final. As
consequências
, por fim, também devem ser levadas a exasperar a pena, uma vez que as vítimas eram jovens, sem registros criminais, deixando suas famílias em desespero.

Deste modo, valoradas negativamente 04 (quatro) circunstâncias judicias, e tendo como base o entendimento jurisprudencial de que se deve aumentar em “
1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado
” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023.), entendo como justa a pena base arbitrada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, e devidamente reconhecida pelos jurados.

Relembro que o delito foi qualificado pelo motivo torpe, razão pela qual a qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria. Tal entendimento é amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EMPREGO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1 O recurso especial não comporta reanálise de questões que dependam de modificação nos contornos fáticos estabelecidos pelas instâncias antecedentes, pois o seu campo de conhecimento é limitado a questões jurídicas, conforme Súmula 7/STJ.

2. No caso, a sentença utilizou a circunstância do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) para qualificar o delito e, na sequência, valeu-se do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), para majorar a pena na segunda etapa de seu cálculo.

3. O entendimento jurisprudencial desta Corte superior autoriza o deslocamento de uma das qualificadoras para a segunda fase da dosimetria, desde que haja previsão legal que a reconheça como circunstância agravante.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no REsp n. 1.659.419/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Deste modo, o juízo exasperou a pena em 1/6, resultando em 23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, a qual tornou definitiva, em relação a cada uma das duas vítimas, em decorrência de ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Ocorrendo o concurso de crimes formal impróprio, a pena de FLÁVIO restou fixada em 46 (quarenta e seis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Apelante Wemerson Simões Oliveira

Na primeira fase da dosimetria foram valorados negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a circunstâncias e as consequências.

Em leitura à fundamentação realizada pelo juízo de origem, observo que apresenta idôneos argumentos.

A
culpabilidade
é exacerbada, uma vez que o delito foi praticado de forma premeditada e planejada. As
circunstâncias
são graves, uma vez que as vítimas foram colocadas no porta-malas do carro, executados a quilômetros de distância de suas casas, com inúmeros disparos de arma de fogo, abandonando seus corpos a final. As
consequências
, por fim, também devem ser levadas a exasperar a pena, uma vez que as vítimas eram jovens, sem registros criminais, deixando suas famílias em desespero.

Deste modo, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judicias, e tendo como base o entendimento jurisprudencial de que se deve aumentar em “
1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado
” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023.), entendo como justa a pena base arbitrada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, e devidamente reconhecida pelos jurados.

Relembro que o delito foi qualificado pelo motivo torpe, razão pela qual a qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria. Tal entendimento é amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EMPREGO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1 O recurso especial não comporta reanálise de questões que dependam de modificação nos contornos fáticos estabelecidos pelas instâncias antecedentes, pois o seu campo de conhecimento é limitado a questões jurídicas, conforme Súmula 7/STJ.

2. No caso, a sentença utilizou a circunstância do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) para qualificar o delito e, na sequência, valeu-se do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), para majorar a pena na segunda etapa de seu cálculo.

3. O entendimento jurisprudencial desta Corte superior autoriza o deslocamento de uma das qualificadoras para a segunda fase da dosimetria, desde que haja previsão legal que a reconheça como circunstância agravante.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no REsp n. 1.659.419/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Deste modo, o juízo exasperou a pena em 1/6, resultando em 21 (vinte e um) anos de reclusão, a qual tornou definitiva, em relação a cada uma das duas vítimas, em decorrência de ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Ocorrendo o concurso de crimes formal impróprio, a pena de WEMERSON restou fixada em 42 (quarenta e dois) anos de reclusão.

Apelante Jhonatan Batista de Souza

Na primeira fase da dosimetria foram valorados negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a circunstâncias e as consequências.

Em leitura à fundamentação realizada pelo juízo de origem, observo que apresenta idôneos argumentos.

A
culpabilidade
é exacerbada, uma vez que o delito foi praticado de forma premeditada e planejada. As
circunstâncias
são graves, uma vez que as vítimas foram colocadas no porta-malas do carro, executados a quilômetros de distância de suas casas, com inúmeros disparos de arma de fogo, abandonando seus corpos a final. As
consequências
, por fim, também devem ser levadas a exasperar a pena, uma vez que as vítimas eram jovens, sem registros criminais, deixando suas famílias em desespero.

Deste modo, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judicias, e tendo como base o entendimento jurisprudencial de que se deve aumentar em “
1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado
” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023.), entendo como justa a pena base arbitrada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, e devidamente reconhecida pelos jurados.

Relembro que o delito foi qualificado pelo motivo torpe, razão pela qual a qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria. Tal entendimento é amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EMPREGO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1 O recurso especial não comporta reanálise de questões que dependam de modificação nos contornos fáticos estabelecidos pelas instâncias antecedentes, pois o seu campo de conhecimento é limitado a questões jurídicas, conforme Súmula 7/STJ.

2. No caso, a sentença utilizou a circunstância do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) para qualificar o delito e, na sequência, valeu-se do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), para majorar a pena na segunda etapa de seu cálculo.

3. O entendimento jurisprudencial desta Corte superior autoriza o deslocamento de uma das qualificadoras para a segunda fase da dosimetria, desde que haja previsão legal que a reconheça como circunstância agravante.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no REsp n. 1.659.419/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Deste modo, o juízo compensou a agravante com a atenuante, em razão de serem ambas preponderantes, fixando a pena definitiva, para cada um dos dois homicídios, em 18 (dezoito) anos de reclusão, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Ocorrendo o concurso de crimes foral impróprio, a pena de JHONATAN restou fixada em 36 (trinta e seis) anos de reclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a pena fixada em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)